Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL.
1. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas quando são infrutíferas as pesquisas realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do pedido.
2. Não se pode olvidar que é imposto a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade.
3. O transcurso de considerável lapso temporal entre os pedidos de consulta aos sistemas informatizados é circunstância apta a autorizar a presunção concernente à alteração da situação financeira da parte executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.